Tribunal: TJDFT
Processo: 0702007-49.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. TUTELA DE URGÊNCIA. MODIFICAÇÃO DE GUARDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. As discussões sobre guarda e lar de referência requerem atenção ao princípio da proteção do melhor interesse da criança e do adolescente, previsto no art. 227 da Constituição Federal.
2. A Constituição Federal, em seu art. 227, estabelece a responsabilidade solidária da família, da sociedade e do Estado no dever de assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, "com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão".
3. Em que pese a beligerância entre os genitores do infante, não há elementos nos autos que apontem que o convívio da criança com o seu pai represente prejuízo a ela. Não se vislumbram razões para modificação da guarda compartilhada anteriormente fixada, enquanto não há o estudo psicossocial da relação em análise e à míngua de outros elementos e indícios das afirmações da parte agravante.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.